Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-40.2024.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000311-40.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Segurança e Medicina do Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), ROSIMEIRE FLAUZINA DE JESUS LEAO - CPF: 008.410.161-00 (APELANTE), LUCIANA DE MELO BASTOS - CPF: 010.637.115-09 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXGESE DO ART. 10, DA LEI N.º 12.016/2009 – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 56/2009, DA ANVISA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Como cediço, a existência de prova pré-constituída é requisito essencial do mandado de segurança, não se admitindo dilação probatória e, se a parte impetrante não juntou os documentos indispensáveis, para apreciação da ordem, impõe-se o indeferimento da inicial.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ROSIMEIRE FLAUZINA DE JESUS LEÃO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR”
n.º 1000311-40.2024.8.11.0037, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, indeferiu a petição inicial, e, em consequência, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 214205844):

“Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por ROSIMEIRE FLAUZINA DE JESUS LEAO contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que a parte impetrante é proprietária de um espaço destinado a atividade de bronzeamento natural, denominado Espaço Rose e Bronze, devidamente legalizado na cidade de Primavera do Leste/MT.

Alega que adquiriu uma máquina de bronzeamento artificial, todavia foi alertada de que os municípios do país ignoram a sentença prolatada nos autos nº 0001067-62.2010.4.03.6100 e interditam estabelecimentos, por apenas possuir câmaras de bronzeamento artificial, com base na Resolução nº 56/2009 ANVISA.

Assim, requer a concessão de liminar, para que lhe seja garantido o direito de explorar legalmente suas atividades, sem a intervenção estatal, baseada em resolução declarada nula.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, consigno que o mandado de segurança se constitui em remédio constitucional, no qual o direito invocado deve ser demonstrado de plano, não sendo possível a realização de dilação probatória, pois o direito deve ser demonstrado já na impetração.

Sobre tal matéria, Eduardo Arruda Alvim assevera nos seguintes termos:

Por não admitir dilação probatória, os fatos alegados pelo impetrante devem estar devidamente documentos através de prova pré-constituída na própria inicial do mandado de segurança. Se, em contrapartida, houver esta necessidade, sequer se chega à análise do mérito do mandado de segurança, devendo o mesmo ser extinto com base no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando abertas, ao impetrante, as vias ordinárias para a solução de seu conflito com a Administração Pública. (Perfil atual do mandado de segurança. In Direito Processual Público. Carlos Ari Sundfeld e Cassio Scarpinella Bueno (coord.) 1ª edição, 2ª triagem. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 121).

Nesse sentido, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária. (N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019).

No caso
sub judice
, a parte impetrante pleiteia, preventivamente, que a autoridade coatora seja impedida de obstar a sua exploração dos serviços de bronzeamento artificial.

Para Hely Lopes Meirelles, “O mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa pôr em risco direito do postulante” (Mandado de Segurança. 31ª ed., São Paulo: Malheiros, 2008, p. 28).

Segundo o Supremo Tribunal Federal, “o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano” (RMS 19.217/PR. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª Turma. DJe 26.03.2009).

Da análise dos autos, verifico que a parte impetrante deixou de instruir o mandado de segurança com qualquer prova do justo receio de lesão que demonstre que está ou será proibida de trabalhar com serviços de bronzeamento artificial a justificar a impetração do
mandamus
preventivo.

À vista disso, entendo que o pedido da parte impetrante não merece acolhimento, haja vista que o mandado de segurança preventivo exige a comprovação de um ato concreto da autoridade coatora que ponha em risco direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para proteção de direitos eventuais, tampouco pode ter como objetivo a concessão de salvo conduto para o fim de obter proteção para evento futuro e incerto.

Veja-se o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ESTETICISTA – RDC ANVISA N. 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. “Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo”.

(N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)’. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1007117-64.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023) destaquei.

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Impetrante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara. (TJ-MT 10297580320208110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2021).

E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Recorrente se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara. (TJ-MT 10018286120198110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2021).

Portanto, considerando que não restou comprovada ilegalidade ou abuso de poder, bem como pela vedação da dilação probatória no mandado de segurança, incabível o recebimento da inicial, uma vez que o art. 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, dispõe que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída, ou seja, apta a comprovar de plano o direito alegado pelo impetrante. 2.
Ausente essa prova, o indeferimento da inicial é medida necessária,
devendo ser mantida a sentença proferida neste sentido na ação mandamental. (N.U 1001391-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020) grifei.

Ante o exposto,
INDEFIRO A INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que:
“(...) não tenha sido demonstrado documentalmente em inicial o risco que corre a impetrante, esta fora deveras já notificada pela impetrada quanto a proibição de utilização da máquina, com base na Resolução nº 56/2009 ANVISA, como pode ser comprovado pela notificação emitida pelo órgão (DOC ANEXO).”

Com base em tais argumentos,
“requer a Apelante que o presente recurso seja conhecido, processado e, a final, provido, no sentido de se reformar integralmente a decisão repudiada, concedendo a liminar e autorização para uso da máquina de bronzeamento no espaço laboral da apelante.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 214208150).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
desprovimento
do recurso (ID. 215826690).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ROSIMEIRE FLAUZINA DE JESUS

LEÃO contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT que indeferiu a petição inicial, e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante impetrou, em 16.01.2024, o presente
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR”,
objetivando
“garantir a livre iniciativa e a exploração de serviços de bronzeamento artificial, protegendo a livre iniciativa, dos arbítrios estatais baseados em resolução nula, 56/2009 ANVISA.”

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
17.01.2024
(
ID. 214205844), que indeferiu a exordial.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nesse contexto, mister ressaltar que a ação mandamental, pela sua natureza célere, exige que as provas sejam apresentadas de plano, uma vez que o direito líquido e certo é aquele invocado por prova pré-constituída,
contemporânea à petição inicial.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte autora se insurge contra
a legalidade da RDC n.º 56/2009, da ANVISA, todavia, deixou de instruir a ação mandamental com documento hábil a comprovar que está (ou será) proibida de trabalhar com serviços de bronzeamento artificial a justificar a impetração do
mandamus
preventivo.

A propósito, como bem esclarecido pelo Município,
“A parte autora impetrou Mandado de Segurança de
natureza preventiva
, em 16 de janeiro de 2024, porém, de acordo como documento juntado pela própria Impetrante no recurso de apelação em id 140510641, ela já havia sido fiscalizada em 23 de dezembro pela Vigilância Sanitária (VISA), determinando a inutilização imediata do equipamento e sua apresentação junto à VISA no prazo de 24 horas.”

(sic
– ID. 214208150 - Pág. 04).

Além disso, em 21.06.2016, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 937.365/RS
, sob relatoria do ministro Edson Fachin, decidiu pela constitucionalidade da Resolução n.º 56/2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

De acordo com o julgado, ainda que a vedação da Anvisa causasse prejuízos econômicos às empresas que atuam no setor de estética, tal fato não autorizaria o Poder Judiciário a invalidá-la, dada a relevância do direito em debate. Confira-se a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO 56/2009. EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. FISCALIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 2. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ARE 937365 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 21-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016)

Ademais, verifica-se que a Advocacia-Geral da União (AGU) confirmou, em julgado recente, no âmbito da Justiça Federal de Santa Catarina, SC, a legalidade da supramencionada resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – a RDC n.º 56/2009 – que proíbe o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta.

ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO Nº 56/09. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. DECISÕES EM AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR ENTIDADE SINDICAL DA QUAL NÃO FAZ PARTE.
1. Não padece de ilegalidade a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 56/09, que proibiu, em todo o território nacional, "a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta".
Precedentes desta Corte. 2. A decisão proferida nos autos do processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não aproveita à autora, pois seus efeitos estão limitados aos integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não), lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora daquela processo, qual seja, a Subseção Judiciária de São Paulo. 3. Apelação desprovida. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5001548-30.2023.4.04.7207 SC, Relator: GERSON GODINHO DA COSTA, Data de Julgamento: 27/02/2024, TERCEIRA TURMA)(grifo nosso)

No caso, a AGU apontou que as decisões técnico-administrativas da ANVISA são dotadas de lastro científico não revestidas de mera oportunidade e conveniência, mas de análises técnicas com o objetivo de promover a proteção da saúde da população. Conforme apresentou nos autos, estudos recentes demonstram relação direta da exposição aos raios ultravioleta (UV) e a ocorrência de câncer de pele, fazendo com que a
International Agency for Research on Cancer
(IARC) reclassificasse os raios UV desse tipo de equipamento como carcinogênico para humanos, ainda em 2009.

Dessa forma,
“O fato da Resolução nº 56/2009 da ANVISA, que proíbe o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética (art. 1º), ter sido julgada nula na mencionada Ação Coletiva, processo nº 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou na 24ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo não significa, por si só, que a Apelante está sendo cerceada ou limitado o direito de desempenhar atividade empresarial.”
(
ex vi,
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL n.º 1011250-55.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ESTETICISTA – RDC ANVISA N. 56/2009 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência assentada neste Sodalício, a impetração de Mandado de Segurança na modalidade preventiva, exige que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

“Impõe-se a extinção da ação mandamental, sem resolução do mérito, quando ausente a comprovação do justo receio, pela prática, ao menos, de atos preparatórios que caracterizem ameaça a direito líquido e certo”.

(N.U 1038402-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)’.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1007117-64.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)(grifo nosso)

Partindo dessas premissas, a manutenção da sentença denegatória e o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso o recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024